Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735846-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora